Tribunal: TJES
Processo: 5001627-63.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001627-63.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALGISA CARVALHO DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: MERCADO HORTICAXIXE LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. SUPERMERCADO. DIVERGÊNCIA DE PREÇO EM PRODUTO. ERRO DE ETIQUETAGEM CONFESSADO. ABORDAGEM OSTENSIVA E DESPROPORCIONAL DO CONSUMIDOR. SUSPEITA IMPLÍCITA DE FRAUDE. EXPOSIÇÃO PÚBLICA E CONSTRANGIMENTO. ACIONAMENTO DE AUTORIDADE POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos por consumidora e fornecedor contra sentença que condenou supermercado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de abordagem vexatória decorrente de divergência de preço causada por erro de etiquetagem do próprio estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de ato ilícito na conduta do fornecedor após constatação de erro de preço, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
A divergência de preço decorreu de erro interno do estabelecimento, não imputável ao consumidor.
A abordagem ostensiva, com cercamento por funcionários, exposição perante terceiros e acionamento de autoridade policial, extrapola o exercício regular do direito de conferência e configura conduta ilícita.
O constrangimento público e a suspeita implícita de fraude caracterizam dano moral presumido (
in re ipsa
).
O valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não comportando majoração ou minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
Configura dano moral indenizável a abordagem ostensiva e intimidatória de consumidor em estabelecimento comercial, com exposição pública e suspeita implícita de fraude, decorrente de erro de etiquetagem imputável exclusivamente ao fornecedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001627-63.2025.8.08.0006

RECORRENTES: ADALGISA CARVALHO DE ARAUJO, MERCADO HORTICAXIXE LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. SUPERMERCADO. DIVERGÊNCIA DE PREÇO EM PRODUTO. ERRO DE ETIQUETAGEM CONFESSADO. ABORDAGEM OSTENSIVA E DESPROPORCIONAL DO CONSUMIDOR. SUSPEITA IMPLÍCITA DE FRAUDE. EXPOSIÇÃO PÚBLICA E CONSTRANGIMENTO. ACIONAMENTO DE AUTORIDADE POLICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos Inominados interpostos por consumidora e fornecedor contra sentença que condenou supermercado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de abordagem vexatória decorrente de divergência de preço causada por erro de etiquetagem do próprio estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de ato ilícito na conduta do fornecedor após constatação de erro de preço, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É objetiva a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
A divergência de preço decorreu de erro interno do estabelecimento, não imputável ao consumidor.
A abordagem ostensiva, com cercamento por funcionários, exposição perante terceiros e acionamento de autoridade policial, extrapola o exercício regular do direito de conferência e configura conduta ilícita.
O constrangimento público e a suspeita implícita de fraude caracterizam dano moral presumido (
in re ipsa
).
O valor fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não comportando majoração ou minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos
, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
Configura dano moral indenizável a abordagem ostensiva e intimidatória de consumidor em estabelecimento comercial, com exposição pública e suspeita implícita de fraude, decorrente de erro de etiquetagem imputável exclusivamente ao fornecedor.

RELATÓRIO

A Autora narrou na peça exordial que, em 22/02/2025, ela e seu esposo dirigiram-se ao estabelecimento do Réu para realizar compras. Ao selecionar uma peça de carne (fraldinha) com o preço de R$ 55,49 (cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), foram surpreendidos no caixa pela informação de que a etiqueta estava incorreta e o produto se tratava, na verdade, de um corte mais caro (capa de filé), no valor de R$ 98,17 (noventa e oito reais e dezessete centavos). Afirma a Autora que, a partir dessa divergência, ela e seu esposo foram falsamente acusados pelos funcionários e pelo dono do estabelecimento de terem trocado as etiquetas, situação que se desenrolou em constrangimento e humilhação perante outros clientes. Agravando o episódio, o proprietário do mercado acionou um amigo policial, o Sr. Juscelino, cuja intervenção, segundo a Autora, teria ocorrido de forma arrogante e intimidatória.

Diante disso, requereu a condenação do Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, além da inversão do ônus da prova e do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16427654):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a autora, a ser atualizado monetária pelo IPCA até a data da citação. A partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, nos termos dos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, por se tratar de índice que compreende juros moratórios e correção monetariamente, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice a partir desse marco.

RESOLVO O MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I, do CPC.”

Ambos as partes interpuseram Recurso Inominado. A Autora (Id 16427660) pugna pela majoração do valor indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório e desproporcional à gravidade da exposição e humilhação sofrida. O Réu (Id 16427665/16427666), por sua vez, suscita preliminares (nulidade da sentença, ônus da prova, conexão, justiça gratuita) e, no mérito, requer a improcedência total do pedido por inexistência de ato ilícito, argumentando que a conduta se limitou ao exercício regular do direito de conferência e que o desconforto decorreu da atitude do esposo da consumidora, requerendo, subsidiariamente, a minoração do valor fixado para patamar inferior, caso mantida a condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos (Ids 16427668 e 16427672/16427674), pugnando pela manutenção da sentença no que lhes era favorável e pela reforma no que lhes era desfavorável.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço dos Recursos Inominados interpostos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Das preliminares suscitadas pelo Réu

I.I) Da nulidade da sentença por fundamentação deficiente e ônus da prova

Alega o Recorrente Fornecedor a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, reiterando os argumentos lançados nos Embargos de Declaração (Id 16427655), no sentido de que o Juízo
a quo
não teria individualizado o suporte probatório determinante (trechos específicos dos vídeos e documentos) nem explicitado a extensão e os efeitos da inversão do ônus da prova.

Tal arguição, com a devida vênia, não prospera e demonstra nítido inconformismo com o resultado do julgamento, visando a rediscussão de matéria já analisada. O princípio do livre convencimento motivado, positivado no ordenamento processual, confere ao magistrado a prerrogativa de apreciar as provas livremente, devendo, contudo, indicar os motivos que formaram seu convencimento, o que foi feito de maneira clara na r. sentença (Id 16427654).

A decisão recorrida, ao analisar o mérito, expressamente fez referência aos elementos de prova cruciais para a formação do juízo de condenação, notadamente a confissão da divergência de etiquetagem (erro interno do fornecedor), a narrativa do Boletim de Ocorrência (que consignou a suspeita de conduta indevida pela acompanhante) e a análise visual da dinâmica dos vídeos (cerceamento por funcionários e intervenção policial), concluindo pela abordagem desproporcional.

A fundamentação da sentença, ainda que concisa, é suficiente para sustentar o julgado, pois permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que o Recorrente Fornecedor pôde impugnar a decisão em Embargos de Declaração e, agora, no presente Recurso Inominado, sem qualquer prejuízo processual.

A exigência de individualização minuciosa de cada trecho do vídeo, conforme pretendido pelo Recorrente Fornecedor, extrapola o dever de fundamentação e busca apenas uma reanálise de mérito incompatível com a via preliminar, devendo ser integralmente rejeitada.

De igual modo, a r. sentença foi expressa e suficientemente motivada ao deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na verossimilhança das alegações (divergência de preço confessada e narrativa de abordagem ostensiva) e na manifesta hipossuficiência técnica da consumidora (dificuldade de acesso à totalidade das imagens e ao controle interno de etiquetagem), incumbindo ao Recorrente Fornecedor a prova da regularidade de sua conduta.

Assim, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por fundamentação deficiente e de ônus da prova.

I.II) Da conexão e do julgamento conjunto

O pedido de reunião dos autos por conexão com o processo nº 5001476-97.2025.8.08.0006, movido pelo esposo da Recorrente Consumidora, já foi acertadamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

Conforme o disposto no art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil, a reunião dos processos conexos para decisão conjunta não se fará se um deles já houver sido sentenciado. No presente caso, a sentença (Id 16427654) já foi proferida e houve Recurso Inominado, o quem obsta a reunião das ações.

Ademais, como bem ponderou o Juízo
a quo
, o dano moral ostenta natureza personalíssima, sendo individual a análise do abalo e sua extensão, ainda que ambos os feitos decorram do mesmo evento fático. As ações buscam a tutela de direitos subjetivos distintos, de modo que a tramitação separada não compromete o resultado do julgamento.

I.III) Da assistência judiciária gratuita

O Recorrente Fornecedor requer a não concessão da gratuidade de justiça à Recorrente Consumidora, alegando que o benefício foi requerido com base em mera declaração unilateral e sem lastro probatório mínimo.

A preliminar deve ser rejeitada. A Recorrente Consumidora acostou documentos (CTPS Digital Id 16427661 e Extrato CNIS Id 16427662) que demonstram a ausência de vínculo empregatício e a carência de rendimentos, o que corrobora a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º).

Em face da documentação acostada, que indica a real situação de hipossuficiência da Recorrente Consumidora, e da ausência de elementos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as custas processuais, o benefício da Justiça Gratuita deve ser mantido, rejeitando-se o pedido do Recorrente Fornecedor.

II) Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside em verificar se a abordagem do Recorrente Fornecedor e de seus prepostos, após a constatação de divergência de etiqueta em produto no caixa, configurou ato ilícito, e, em caso positivo, se o
quantum
indenizatório fixado na origem deve ser mantido, majorado ou minorado.

O Recorrente MERCADO HORTICAXIXE LTDA sustenta a improcedência do pedido, alegando que sua conduta se limitou ao exercício regular do direito de conferência e que não houve abordagem desrespeitosa, acusatória ou abusiva, tampouco negativa de atendimento. Defende que o desconforto foi causado pela atitude exaltada do esposo da Recorrente consumidora.

A tese do Recorrente fornecedor não se sustenta diante do arcabouço fático e probatório delineado nos autos, o qual foi objeto de percuciente análise pelo Juízo
a quo
. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

É fato incontroverso que a divergência de preço decorreu de uma falha interna do Recorrente fornecedor (erro de etiquetagem: fraldinha R$ 55,49 vs. capa de filé R$ 98,17). O erro, portanto, antecede qualquer conduta do consumidor e é de responsabilidade exclusiva do fornecedor.

A despeito da alegação de que a abordagem foi meramente técnica e cordial, os elementos probatórios demonstram que a conduta do Recorrente fornecedor, por meio de seus prepostos e do próprio sócio, extrapolou os limites do razoável e do exercício regular de um direito.

A r. sentença, ao analisar o contexto probatório, destacou que a declaração do Recorrente fornecedor no Boletim de Ocorrência, ao mencionar que a mulher que acompanhava o esposo "passou diversos minutos mexendo nas carnes do açougue" (Id 16427654), já implica em uma suspeita de conduta indevida, lançando implicitamente sobre a consumidora a pecha de fraudadora.

Ademais, a prova visual e a narrativa fática demonstram que, após a constatação da divergência e a resolução econômica (venda pelo menor preço), a Recorrente consumidora e seu esposo foram cercados por diversos funcionários e, ato contínuo, houve o chamamento de um agente policial civil ao local (Sr. Juscelino), que interveio no episódio.

A presença de múltiplos funcionários, do sócio da empresa, e a intervenção policial, em um ambiente de alta circulação de clientes como um supermercado, conferiram ao episódio um caráter ostensivo e de publicidade vexatória, transformando uma falha comercial em um evento de intimidação e suspeita criminosa.

A r. sentença concluiu, com acerto, que essa dinâmica "configura uma abordagem que, independentemente da intenção da requerida, pode ter gerado um constrangimento público significativo ao consumidor" e que a conduta de "cercar o consumidor, mesmo que para 'esclarecer', pode ser interpretada como desproporcional e intimidatória" (Id 16427654).

Nesses termos, a conduta do Recorrente fornecedor (abordagem ostensiva, exposição a terceiros, implícita suspeita de fraude/furto e acionamento de autoridade policial para um caso de divergência de preço) é manifestamente desproporcional e ilícita, caracterizando defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

O dano moral, consubstanciado no constrangimento e na violação à honra da Recorrente consumidora, é presumido
in re ipsa
ante a gravidade da exposição pública e da suspeita de conduta criminosa que recaiu sobre ela. O nexo causal entre a conduta do fornecedor (erro inicial e subsequente abordagem desproporcional) e o dano sofrido é evidente.

Portanto, a conclusão do Juízo
a quo
quanto à existência de dano moral indenizável é irretocável, devendo ser mantida a condenação do Recorrente fornecedor. Por consequência, o Recurso Inominado interposto pelo MERCADO HORTICAXIXE LTDA – EPP deve ser negado provimento em sua pretensão de improcedência total do pedido.

Superada a questão da responsabilidade, resta a análise da adequação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na r. sentença, que é objeto de inconformismo em ambos os recursos: o Recorrente fornecedor busca a minoração, e a Recorrente consumidora pugna pela majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma a atender ao binômio reparação/punição, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É fundamental que o valor cumpra seu caráter compensatório para a vítima, amenizando o sofrimento e o abalo à honra, mas sem gerar enriquecimento sem causa. Simultaneamente, deve possuir caráter punitivo e pedagógico para o ofensor, coibindo a reiteração de condutas ilícitas. A fixação deve levar em consideração a gravidade do ato ilícito, a intensidade do sofrimento da vítima, a capacidade econômica das partes e o grau de culpa do ofensor.

A Recorrente consumidora alega que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisório e desproporcional à gravidade da situação, requerendo sua majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Embora a conduta do Recorrente fornecedor tenha extrapolado o mero dissabor, ao impor uma situação de constrangimento público e de implícita acusação de fraude, é necessário ponderar a dinâmica integral do evento. A situação, embora vexatória, não envolveu violência física, retenção indevida ou voz de prisão por parte do funcionário ou do agente policial; e o problema original (a divergência de preço) foi resolvido de forma favorável à consumidora (venda pelo menor preço).

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pleiteada pela Recorrente consumidora, a despeito da gravidade do ato, não se coaduna com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, e tenderia a configurar enriquecimento sem causa da vítima, desvirtuando o propósito reparatório da indenização. O montante fixado na origem é adequado para compensar o abalo à honra e o constrangimento momentâneo sofrido.

Dessa forma, a pretensão de majoração do
quantum
indenizatório contida no Recurso Inominado interposto por ADALGISA CARVALHO DE ARAUJO não merece prosperar.

O Recorrente fornecedor, por sua vez, busca a minoração do valor para patamar inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), sob a alegação de que a condenação é indevida, ou, subsidiariamente, excessiva.

No entanto, o fato de ter ocorrido uma abordagem ostensiva, com o cerceamento da Recorrente consumidora e a intervenção de um agente policial, em razão de um erro próprio do fornecedor, confere ao episódio uma gravidade que ultrapassa a esfera do mero dissabor comercial. A manutenção do valor é imperativa para cumprir o caráter pedagógico da sanção, sinalizando ao fornecedor que a adoção de procedimentos desproporcionais e intimidatórios, em detrimento da dignidade do consumidor, será reprimida pelo Poder Judiciário. A redução do valor, no presente contexto, esvaziaria o efeito punitivo e pedagógico da medida.

Portanto, o Recurso Inominado interposto pelo MERCADO HORTICAXIXE LTDA – EPP também não merece guarida.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, quanto à Recorrente ADALGISA CARVALHO DE ARAUJO
,
a exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)